Tribunal: TJDFT
Processo: 0700519-73.2021.8.07.0018
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-04

Ementa:
Vistos etc. Diante dos efeitos infringentes almejados por ambas as partes, ora embargantes, com os respectivos embargos de declaração que manejaram, digam as litigantes, em 5 (cinco) dias, conforme recomendam o contraditório e a ampla defesa que pautam o devido processo legal. I. Brasília-DF, 22 de julho de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator